Tribunal: TJSP
Processo: 2114020-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000888938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114020-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante PRICILLA FAVERO, é agravado JABOR DESCIO SOBRINHO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114020-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43455
2
Agravo de Instrumento no 2114020-72.2020.8.26.0000
Agravante: Pricilla Favero
Agravado: Jabor Descio Sobrinho
Interessados: Eventuais Ocupantes no Imóvel e Município de São Bernardo do
Campo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 43455
Penhora - Substituição – Prazo preclusivo.
1 - O prazo para o executado formular pedido de
substituição de penhora é o preclusivo de dez dias,
contados da intimação da penhora.
2 - Somente se deve acolher pedido de substituição de bem
penhorado se claramente afastada a possibilidade de ofensa
ao princípio da efetividade da tutela executiva.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial,
indeferiu pedido de substituição de penhora (cf. p. 30).
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode
ser mantida, uma vez que o imóvel penhorado constitui bem de família. A
sua adjudicação afrontaria a norma constitucional, pois deixaria a agravante
em situação de penúria, sem nenhum imóvel para residir. “Ainda em
relação ao pedido de alteração da penhora, após ultrapassada a
demonstração de não observância dos princípios constitucionais e
processuais na decisão agravada, o pedido a seguir formulado está em
consonância com os dispositivos do Código de Processo Civil, mais
especificamente o art. 835, inciso II e §1o”.
Acolhido pedido de concessão de efeito suspensivo
apenas para impedir a expedição de auto de adjudicação, o recurso foi bem
processado, com resposta do recorrido (cf. p. 42/45).
É o relatório.
Em ação de execução de título executivo extrajudicial
representado por 'Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia
Hipotecária', a devedora foi instada a se manifestar sobre pedido de
adjudicação do imóvel (cf. p. 316), mas formulou pedido de substituição da
penhora, oferecendo títulos da dívida pública (cf. 328/331).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114020-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43455
3
O juízo indeferiu a pretensão, uma vez que “Nada
obstante a penhora de títulos da dívida pública ter preferência com relação
àquela que recai sobre bens imóveis, nos moldes do artigo 848 do Código
de Processo Civil, a ordem prevista no artigo 835 do mesmo diploma legal é
apenas preferencial e não obrigatória, considerando-se, além disso, a
discordância do credor” (cf. p. 360).
Essa decisão deve ser mantida.
Conforme bem anotado pelo recorrido, a pretensão do
recorrente foi alcançada pela preclusão, uma vez que formulada após o
decurso do prazo estabelecido pelo artigo 847 do Código de Processo Civil
(cf. p. 357/359).
Daniel Amorim de Assumpção Neves leciona:
“Conforme previsão do art. 847, caput, do Novo CPC, o
executado tem prazo de 10 dias após sua intimação da penhora para
requerer a substituição do bem penhorado. Para que o executado consiga a
substituição, além de cumprir os requisitos formais do art. 847, §1°, do
Novo CPC, deve comprovar cabalmente que a substituição será menos
onerosa para ele e que não trará prejuízos ao exequente. Em respeito ao
princípio do contraditório, a parte contrária deverá ser intimada para,
querendo, se manifestar, mas sua resistência não impede a substituição se
o juiz entender preenchidos os requisitos exigidos em lei”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, artigo por
artigo, JusPodvm, p. 1.348).
Em semelhante situação, veiculada no Agravo de
Instrumento no 2169320-53.2019.8.26.0000, julgado em 9 de outubro de
2019, de relatoria da Desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, a colenda
8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“Ora, à luz do disposto no art. 847, caput, do Estatuto
Processual vigente, 'O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado
da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde
que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao
exequente...'.
Como visto, não há como vingar a pretensão deduzida,
porquanto ausente pressuposto formal extrínseco, haja vista que o prazo
para a pretensa substituição é de 10 (dez) dias, nos termos do dispositivo
legal supramencionado”.
Além disso, na lição de Fredie Didier Jr., o princípio da
efetividade garante o direito fundamental à tutela executiva que, de acordo
com o autor, se traduz nas seguintes premissas: a) a interpretação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114020-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43455
4
normas que regulamentam a tutela executiva tem de ser feita no sentido de
extrair a maior efetividade possível; b) o juiz tem o poder-dever de deixar de
aplicar uma norma que imponha restrição a um meio executivo, sempre que
essa restrição não se justificar à luz da proporcionalidade, como forma de
proteção a outro direito fundamental; o juiz tem o poder-dever de adotar os
meios executivos que se revelem necessários à prestação integral da tutela
executiva”.
(Curso de Direito Processual Civil. Execução. Vol. 5.
Salvador: Jus Podivm, p.47).
Assim, tem-se que somente se poderá lançar mão de
meios menos onerosos ao devedor quando efetivamente houver
possibilidade de executar-se o crédito, isto é, de atender os interesses do
credor (art. 805 do Código de Processo Civil), ou seja, “embora a execução
deva ser processada de modo menos gravoso ao devedor, tal norma
encontra limite no princípio de que a execução se faz no interesse do
credor” (AgRg no REsp. no 1.229.536/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJe 16/11/2015).
Esta regra se coaduna com aquela do art. 847 do
Código de Processo Civil, que condiciona a substituição da penhora a
pedido do executado, à comprovação cabal de que a substituição não trará
prejuízo ao exequente e será menos onerosa para ele devedor.
A propósito do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery, em comentário ao disposto no artigo 848 do Código de
Processo Civil, lecionam:
“Situações que ensejam a substituição da penhora. A
substituição dos bens penhorados não pode ocorrer por motivos subjetivos
do credor ou do devedor, devendo estar presente pelo menos um dos
motivos constante do CPC 848.
A escolha do bem para penhora, aliás, depois da
reforma de 2005/2006 do CPC/73, está focada em parâmetros mais
significativos do que a simples gradação legal, que são os do CPC 847:
menor onerosidade para o executado e ausência de prejuízo para o
exequente (cf. Theodoro. Curso, v II, n. 837-a, p. 326)”.
(Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC
Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, p.1735).
Ademais, já se decidiu: “não se configura ofensa ao
princípio da menor onerosidade da execução para o devedor o fato de a
constrição patrimonial recair sobre valores depositados em sua conta
corrente” (REsp. n° 332.584/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 18/02/2002).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114020-72.2020.8.26.0000 -Voto no 43455
5
Neste passo, a r. decisão recorrida não merece
qualquer censura, principalmente porque o recorrido, também com acerto,
fez as seguintes observações: “os títulos públicos que a executada
pretende oferecer neste momento em que a economia se encontra
estagnada, com certeza não terão liquidez”; “se a Executada possui
recursos financeiros suficientes para adquirir tais títulos públicos, os quais a
toda evidência deverão corresponder ao montante da dívida, se torna muito
mais prático e seguro quitar o débito processual”; “não prospera a tese de
que a Executada necessita do imóvel, haja vista que, nas diversas vezes
que o Sr. Oficial diligenciou no referido imóvel, nunca se obteve êxito em
localizá-la, sendo certo inclusive que a devedora teria se mudado cuja
citação ocorreu em outro endereço” (cf. p. 357/359).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator